Tribunal: STF
Processo: ARE 1343441
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE DE ACUMULAR BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PEDIDO POSTERIOR À LEI N. 9.528/1997: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA - CUMULAÇÃO. Consoante entendimento firmado pelo STJ em sede de REsp repetitivo, reiterado no enunciado da Súmula 507, a cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria só é possível se as lesões parcialmente incapacitantes tiverem se consolidado e a aposentadoria concedida antes de 11/11/1997, o que não se passou na hipótese. Recurso da parte autora improvido. De ofício afastada a condenação da parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios” (e-doc. 11).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.
    Salienta que, “embora a Recorrente já fizesse jus ao recebimento do competente benefício desde quando ocorrera o acidente (27/06/1996), sendo esta a data do fato gerador, nos termos do art. 86, da Lei nº 8.213/91, o auxílio-acidente somente foi implantado em 16/11/1998, apesar disso, deve ser mantido o seu caráter vitalício, haja vista, o direito adquirido da Recorrente desde 27/06/1996, anterior a mudança da lei” (fl. 12, vol. 18).
    Assevera que “o v. acórdão recorrido, contraria o disposto no artigo 5.º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, haja vista que a Recorrente já fazia jus ao recebimento do competente benefício antes mesmo da edição da Medida Provisória n. 1596, de 11/11/1997, posteriormente, convertida na Lei n. 9.528/97, que proibiu a cumulação dos benefícios ” (fl. 20, e-doc. 18).
    Ressalta que, “se o fato gerador do benefício, seja moléstia ou acidente típico, ocorreu antes da entrada em vigor da regra prevista na Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 1997 (27/06/1996), não há impedimento à concessão do auxílio-acidente juntamente com a aposentadoria, tal como ocorre em relação ao caso em tela, tendo em vista que quando da eclosão da moléstia incapacitante, não existia nenhuma vedação legal, o que torna a cumulação possível” (fls. 24-25, e-doc. 18).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 23).
    4. No agravo interposto contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, a agravante impugna os fundamentos da decisão agravada. 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste à agravante.
    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
    7. Ressalte-se que o presente processo não guarda identidade com o Recurso Extraordinário n. 687.813-RG, Tema 599 da repercussão geral, porque naquele paradigma se discute a possibilidade de acumulação de benefício previdenciário de auxílio suplementar por acidente de trabalho com aposentadoria por invalidez, diferente da espécie vertente, que trata de acumulação de auxílio-acidente com a aposentadoria por tempo de contribuição, com pedido posterior à Lei n. 9.528/1997. 
    8. Neste processo, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação interposto pela agravante, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confirmada no julgamento de recurso repetitivo do Tema 556/STJ:
    “Com efeito, o cabimento ou não da cumulação de benefícios dependerá da definição do momento em que o auxílio-acidente (ou auxílio-suplementar) será devido e da sucessão da lei previdenciária no tempo. 
    A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial Repetitivo, firmou entendimento no sentido de que, para cumulação dos benefícios de aposentadoria e auxílio-acidente, a lesão incapacitante e o início da aposentadoria devem ter ocorrido antes da entrada em vigor da MP 1.596-14/1997, que alterou o artigo 86, da Lei nº 8.213/1991. 
    Vê-se, assim, que não socorre a segurada a alegação de que possuiria direito adquirido à vitaliciedade do benefício de auxílio-acidente, uma vez que, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a cumulação pretendida só é possível quando ambos os benefícios, ou seja, tanto o auxílio-acidente como a aposentadoria, tiverem sido concedidos antes da entrada em vigor da norma alteradora que vedou a percepção cumulada. 
    Portanto, no caso em análise, em que houve o efetivo recebimento do benefício de auxílio-acidente no período de 12/11/98 a 23/08/10 (fls. 106), mesmo que a autora supostamente comprovasse que já estava incapacitada de forma parcial e permanente no ano de 1996, ocasião em que, inclusive, percebia o benefício de auxílio-doença (fls. 106), a aposentadoria por tempo de contribuição, com DIB em 24/08/10 (fls. 106), foi concedida na vigência da norma alteradora, o que impede a cumulação pretendida” (fls. 3-4, e-doc. 11).
     O exame da pretensão da agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
    A apreciação do pleito recursal exigiria também a análise da legislação aplicável ao processo (Leis ns. 8.213/1991 e 9.528/1997). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CUMULAÇÃO. PEDIDO POSTERIOR À LEI 9.528/97. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 3. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 4. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.328.651-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.9.2021).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA. CUMULAÇÃO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. 1. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.331.438-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA. CUMULAÇÃO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LEIS FEDERAIS 8.213/1991 E 9.528/1997. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. OFENSA REFLEXA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO PELA ALÍNEA C DO ART. 102 III DA CF. NÃO CABIMENTO. INAPLICÁVEL O TEMA 599 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 687.813-RG. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à acumulação do auxílio-acidente com a aposentadoria por tempo de contribuição, demandaria o exame da legislação infraconstitucional (Leis Federais 8.213/1991 e 9.528/1997). 2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 599 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 687.813-RG, tendo em vista que a questão dos autos aborda matéria diversa relativa à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição ocorrida após o advento da Lei Federal 9.528/1997. 3. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 4. Incabível, no caso, a interposição do apelo extremo com base no art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal, tendo em vista que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita” (ARE n. 1.312.920-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.8.2021).
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA. CONCESSÃO POSTERIOR À LEI 9.528/97. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1 Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão recorrido, carecendo, assim, do necessário prequestionamento (Súmula 282/STF). 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.294.049-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.3.2021).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 
    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de novembro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora